Tribunal: STF
Processo: ARE 1282348
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-STJ, fl. 112):
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DO EVENTO FALTOSO E POR CONSEQUÊNCIA NÃO HOMOLOGOU O RESPECTIVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR BEM COMO NÃO APLICOU AS DEVIDAS PENALIDADES. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA A CASSAÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM, COM O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE E SEUS EFEITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. CHEFE DA SEGURANÇA QUE CONSTATOU A POSSE DO OBJETO PELO APENADO, BEM COMO DENÚNCIAS QUE O AGENTE ESTARIA USANDO O OBJETO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR HOMOLOGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SE APLIQUE AS SANÇÕES PERTINENTES. DECISÃO DA ORIGEM REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral da matéria e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LV, da CF/88. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 165/174).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 183/184).
    No Agravo, o recorrente afirma que a violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa transborda a mera análise do dispositivo legal ao caso concreto (e-STJ, fls. 186/190).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existindo, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017), com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente